Tribunal: CARF
Processo: 10875.722834/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.722834/2018-71
ACÓRDÃO
1301-007.638 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBERO INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Demonstrado em procedimento manual de análise de compensação
declarada que o crédito informado é inexistente, correta a decisão de não
homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.638 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722834/2018-71
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ08, que, em sessão
de 03.09.2020, julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório que não homologou as compensações declaradas, em razão da inexistência de crédito
informado no PER/DCOMP no 05944.16151.041017.1.3.02-6179, cuja origem era saldo negativo
do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), ano-calendário 2016, no valor de R$
965.647,54.
2.

Conforme Despacho Decisório, a inexistência do crédito restou comprovada a partir
de consulta ao Sistema da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), onde se
constatou que a contribuinte sofreu retenção ínfima, de apenas R$ 0,06, mas declarou no
PER/DCOMP o valor de R$ 965.647,54. Após regularmente intimada, a contribuinte não logrou
apresentar documentação suporte para o crédito informado na declaração de compensação.
2.1.

Diante da falsidade das informações contidas no PER/DCOMP e pelo não
atendimento das intimações fiscais foi efetuado lançamento de ofício de multa isolada, qualificada
e agravada, no com base no art. 44, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996, objeto de processamento
no PAF no 16095.720172/2019-40.
3.

Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo pugna pela suspensão dos
débitos em razão da apresentação da manifestação de inconformidade; a suspensão e
arquivamento das representações fiscais para fins penais; sobre o mérito, alega que adquiriu de
forma regular os créditos, mediante instrumento de cessão; que houve erro formal no
preenchimento da DCOMP; requer a possibilidade de substituição do crédito informado no
PER/DCOMP. Sobre a penalidade aplicada em terceiro processo, alega que agiu com dolo e não
houve prejuízo ao erário; que a multa é inconstitucional por violar princípios do não confisco, da
proporcionalidade, da razoabilidade e da presunção de inocência do contribuinte; requer a
redução da multa para 20% ou para 75% dos débitos compensados.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade. Sobre o mérito, que
inexistiu erro, pois a contribuinte informou no PER/DCOMP no 05944.16151.041017.1.3.02-6179
retenção inexistente efetuada por instituição financeira no valor de R$ 965.647,54 e, mesmo após
intimada, não se manifestou; quanto ao pedido de substituição do crédito, informou não ser
possível, pois tratar-se-ia de novo pedido, que deveria ser formalizado por nova PER/DCOMP.
Embora a penalidade aplicada conste no PAF no PAF no 16095.720172/2019-40, onde deverá ser
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.638 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722834/2018-71
3
analisada a conduta dolosa, a autoridade julgadora de primeira instância consignou fatos que
demonstram a intenção do sujeito passivo em elidir o pagamento de tributos devidos mediante
inserção de informações sabidamente falsas nas declarações de compensação. A decisão restou
materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A compensação tem como pressuposto a existência de crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele o ônus da prova.
INFORMAÇÕES FALSAS. FRAUDE.
A inserção de informações falsas em DCOMP com a intenção de abster-se do pagamento
de tributos federais configura fraude, conforme previsto no art. 72, da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, e crime contra a Ordem Tributária, nos termos dos arts. 1o e 2o,
ambos da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Após o início do procedimento fiscal, não é mais possível a retificação da declaração de
compensação para alterar a natureza do crédito utilizado.
5.

Em Recurso Voluntário, o sujeito passivo repisa os argumentos aduzidos na
manifestação de inconformidade, em especial, que foi vítima de fraude cometida pela empresa
Platinum Consultoria Empresarial Eireli, que vendeu créditos à Recorrente, por meio de contratos
de cessão onerosa de créditos; que anos depois foi surpreendida com a glosa dos créditos, quando
tomou conhecimento da fraude; que a Recorrente não alega ignorância ou incapacidade técnica
acerca das suas obrigações tributárias, mas sim ter sido vítima de estelionato. Faz extensa
argumentação sobre a multa aplicada em procedimento de compensação, do caráter confiscatório
da multa e do não cabimento da multa agravada. Por fim, com base no princípio da verdade
material, que seja efetuada a análise do Recurso Voluntário levando em consideração os fatos e a
legislação aplicável. Por fim, requer que o processo seja julgado extinto e cancelada a multa
isolada ou subsidiariamente, que a multa seja reduzida ao patamar de 50%.
6.

É o relatório.

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.638 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722834/2018-71
4
VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
7.

O sujeito passivo principal foi cientificado da decisão de primeira instância em
15.10.2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, dessa forma, o Recurso
Voluntário protocolizado em 16.11.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada, é
tempestivo.
8.

Os argumentos sobre a multa isolada não dizem respeito ao presente processo,
visto que a exigência fiscal é objeto de análise e processamento no PAF no 16095.720172/2019-40,
por essa razão não é possível conhecer a matéria multa isolada.
9.

Dessa forma, voto, por NÃO CONHECER a matéria multa isolada e por CONHECER o
Recurso Voluntário em relação às demais matérias.

Mérito
10.

A discussão no presente processo é deveras simples, visto que os aspectos relativos
ao dolo e à graduação da multa de ofício são objeto de terceiro processo.
11.

A lide em sede recursal diz respeito exclusivamente ao fato de o Despacho Decisório
e a r. Decisão não terem reconhecido o crédito informado no PER/DCOMP no
05944.16151.041017.1.3.02-6179.
12.

A inexistência da retenção do IRRF, informada pelo sujeito passivo como efetuada
por instituição financeira no valor de R$ 965.647,54, é não apenas inconteste como reconhecida
pela Recorrente, que ao final da peça impugnatória requer o direito de substituir o crédito
equivocadamente utilizado por outro autorizado pela legislação vigente.
13.

Destaca-se, ainda, os seguintes trechos do Despacho Decisório:
Para comprovação dos valores retidos, foi efetuada consulta ao Sistema DIRF
(fls.43 a 44), na qual verificou-se que foram retidos valores ínfimos pela fonte
pagadora CNPJ no 60.701.190/0001-04, no valor de apenas R$ 0,06,
absurdamente divergente do valor da retenção na fonte de IRPJ no valor de R$
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.638 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722834/2018-71
5
965.647,54, declarada no per/dcomp no 05944.16151.041017.1.3.02-6179 como
origem do crédito de saldo negativo utilizado nas compensações pela a empresa
IBERO INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS S/A, CNPJ:
04.220.031/0001-09, como pode se verificar pelas telas da DIRF abaixo:
[...]
Conforme a Escrituração Contábil Fiscal do ano-calendário 2016, retificadora
transmitida
em
23/08/2018,
identificação
do
arquivo
(Hash)
E77C688DE93F9C46F3A0CB74F68C2EBC34BB0022-3, BLOCO M, registros M300 -
Demonstração do Lucro Real e N630 - Apuração do IRPJ Com Base no Lucro Real -
Exercício 2017, ano-calendário 2016 (fls.45 a 47), reproduzido abaixo, verifica-se
que o contribuinte apurou uma base negativa do IRPJ de R$ -8.714.976,08, não
sendo confirmada a existência do saldo negativo de IRPJ no período mencionado,
informado pelo contribuinte como crédito na declaração de compensação
transmitida no 05944.16151.041017.1.3.02-6179:
14.

Uma vez comprovada e reconhecida pelo sujeito passivo a inexistência do crédito,
absolutamente correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação.

Conclusão
15.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 275
DF CARF MF
Original